Tribunal: STF
Processo: AP 1176
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo Regimental interposto pela Defesa de VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL “em face da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes, que não admitiu os embargos infringentes opostos pelo agravante” (eDoc. 224).



    A parte agravante sustenta, em síntese, (a) a “incompetência do Supremo Tribunal Federal” pela “ausência de foro por prerrogativa de função”; (b) a “violação ao princípio do juiz natural”; (c) a “supressão do duplo grau de jurisdição”; (d) “contradição na aplicação de agravantes” pela “impossibilidade de caracterizar quadrilha armada”; (e) a “possibilidade de aplicação do princípio da consunção” decorrente da “confluência dos crimes contra a democracia”.



    Ao final, formulou os seguintes requerimentos:



    “a) O acolhimento dos presentes Embargos de Divergência ou de Nulidade, com efeitos infringentes, para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, reconhecendo a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do embargante, e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal de primeira instância, competente para o julgamento, conforme o princípio do juiz natural;



    b) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, requer-se a declaração de nulidade do julgamento, com base na supressão do duplo grau de jurisdição e nas contradições quanto à aplicação de agravantes, a fim de garantir que o embargante tenha assegurado seu direito constitucional de revisão da condenação por uma instância superior; 



    c) A revisão da dosimetria da pena, com base na aplicação do princípio da consunção, considerando a confluência das condutas imputadas ao réu como parte de um contexto único, de forma a evitar a dupla punição e assegurar a proporcionalidade da pena, conforme a real gravidade da conduta.”



    É o relatório. DECIDO.



    Na Sessão Virtual de 15/3/2024 a 22/3/2024 (eDoc. 135), o Plenário desta SUPREMA CORTE julgou procedente a Ação Penal para condenar o réu VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    Por fim, condenou o réu VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL no pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em face de referido acórdão condenatório, a Defesa de VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL opôs Embargos de Declaração (eDoc. 218), sendo estes rejeitados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão Virtual de 27/9/2024 a 4/10/2024, sob a seguinte ementa (eDoc. 221):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÕRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão condenatório, o fez com base no livre convencimento motivado, valorando as provas da maneira que julgou adequada, de maneira devidamente fundamentada, concluindo pela existência de robusto conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais o réu, ora embargante, foi condenado. 



    2. A coautoria de VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL foi comprovada integralmente pela prova dos autos, no contexto de presença da materialidade de crimes multitudinários. 



    3. Dosimetria da pena. Análise adequada e fundamentada. Ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. 



    4. O Embargante busca, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento desta ação penal, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013). 



    5. Embargos de declaração rejeitados. 



    Da análise dos autos, percebe-se que as referidas decisões foram colegiadas, não existindo decisão monocrática de inadmissão de embargos infringentes como alega a Defesa, recurso este que sequer foi oposto.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário, por falta de previsão legal, e em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA” (ARE 774095 AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6/12/2017). 



    EMENTA: Processual penal. Agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado do STF. Descabimento. Agravo não conhecido. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC 191191 AgR-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece” (RE 607.642 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1/3/2021). 



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. 



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator 



Documento assinado digitalmente